Tribunal: TJBA
Processo: 8006323-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006323-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADEMILSON SOUZA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUÍZO ESTADUAL. LIDE MULTITUDINÁRIA. DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA COMARCA DE SALVADOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresas concessionárias de serviço público, contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Muritiba/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Pleito recursal para que o feito seja remetido à Justiça Federal, sob alegação de interesse da União (ANEEL), ou, subsidiariamente, mantido na Comarca de Salvador, por tratar-se de competência relativa e prorrogar-se pela ausência de impugnação da parte ré.

Efeito suspensivo deferido parcialmente em decisão monocrática.

Agravados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse da União a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) saber se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência territorial para a Comarca de Muritiba/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse da União não restou demonstrado, dado que a ANEEL não exerce fiscalização direta sobre as agravantes, e a matéria discutida restringe-se a responsabilidade civil por danos ambientais.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a ausência de interesse federal em casos semelhantes envolvendo o Complexo de Pedra do Cavalo, mantendo a competência na Justiça Estadual.

Quanto à competência territorial, verifica-se que o declínio de ofício é incabível por se tratar de competência relativa, conforme art. 64 do CPC e Súmula 33 do STJ.

A prorrogação da competência se operou com a ausência de impugnação das rés na resposta, sendo ilegítima a remessa dos autos para outro juízo.

Ademais, diante da pluralidade de municípios atingidos pelos danos ambientais alegados, aplica-se o art. 93, II, do CDC, fixando a competência no foro da Capital do Estado.

Jurisprudências do TJBA confirmam que a Comarca de Salvador é a competente para processar ações relativas a danos ambientais com repercussão regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da demanda de origem na 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA.

Tese de julgamento: "A inexistência de interesse jurídico da União afasta a competência da Justiça Federal para causas envolvendo responsabilidade civil por danos ambientais de concessionárias de serviço público. A competência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo o foro da Capital do Estado ser mantido nas hipóteses de dano regional, conforme art. 93, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 109, I.

Código de Processo Civil: arts. 45, caput; 64; 65; 1019, I; 300.

Código de Defesa do Consumidor: art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 33. TJBA, Conflito de Competência nº 8059507-32.2023.8.05.0000, Rel. Emilio Salomão Pinto Resedá, publ. 11/07/2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020083-80.2023.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 28/06/2024. TJBA, Conflito de Competência nº 8056953-27.2023.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 10/07/2024. TJ-RJ, AI nº 00223519320228190000, Rel. Maria Teresa Pontes Gazineu, julg. 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8006323-93.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) e agravados ADEMILSON SOUZA DOS SANTOS, AUREA DOS SANTOS BISPO, ANDREA BARRETO SANTOS LIMA, CRISPINA ANA FERREIRA SODRE, CARLOS ANTONIO BRITO DA CONCEICAO, CREUZA CONCEICAO DOS SANTOS, CATIA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, DJANE DOS SANTOS, JAMILE MIRANDA SANTOS e ROSA MARIA DE SOUZA CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II